Tribunal: TJPA
Processo: 0813555-66.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813555-66.2023.8.14.0006

APELANTE: OSAIR PEREIRA FERREIRA FILHO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL – IMPOSSIBILDIADE – REQUISITO ESSENCIAL PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO –
artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69
– PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE 1º GRAU E A DECISÃO LIMINAR DE CONCESSÃO DE BUSCA E APREENSÃO, BEM COMO DE TODOS OS ATOS QUE LHES SÃO DEPENDENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 (quatorze) de maio de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIR
O CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por OSAIR PEREIRA FERREIRA FILHO, contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO que lhe move contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

A decisão recorrida julgou procedente o feito, consolidando a posso em nome da instituição financeira, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, a teor do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a sua venda, pelo valor de mercado, na forma estabelecida e a aplicação do respectivo preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver, na forma estabelecida pela conjugação do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 com o artigo 66, § 4º, da Lei nº 4.728/1965.

Cumpra-se o disposto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, oficiando-se, se requerido, à repartição competente, comunicando estar autorizada a expedir novo certificado de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.

Condeno a parte ré, sucumbente, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Fica a parte requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa, conforme disposto no artigo 46,
caput,
da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, obedecidos os procedimentos previstos Resolução TJPA nº 20/2021. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) nome do(a) devedor(a) na Dívida Ativa do Estado do Pará, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TJPA nº 20/2021.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de interposição de Apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Em caso de Cumprimento de sentença: Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 1º, do CPC, intimem-se a(s) parte(s) executada(s) para pagar(em) o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (artigo 523 combinado com 513 do CPC).

Quando do requerimento previsto no artigo 523 do CPC, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do CPC, em especial: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º, do CPC; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Não havendo o pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (artigo 523, §1º), expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação (§3º), observando-se que em caso de pagamento parcial do débito a incidência da multa e dos honorários se dará somente sobre eventual diferença apurada a desfavor do devedor (§2º).

Prestigiando o Provimento 003/2009 — CJ que normatiza o procedimento que dispensa a elaboração de mandado de comunicação, em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo, bem como os princípios da eficiência, economia e celeridade processual, serve cópia da presente sentença entregue às partes ou à quem de direito com poderes, devidamente certificado nos autos, como MANDADO/OFÍCIO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.

Em suas razões, o apelante alegou que a notificação via e-mail não está de acordo com o disposto no artigo 2º, § 2º do Decreto Lei 911/69, bem como com a jurisprudência atual.

Por fim, requereu-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em sede de contrarrazões, o apelado informou que a notificação foi enviada ao endereço digital constante do contrato, indicado pelo próprio requerido. Logo, deve ser considerada válida. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença de 1º Grau.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e atende a todos os requisitos do art. 1.010 do CPC, razão pela qual recebo apenas no efeito devolutivo, com esteio no art. 1.012, §1º, III do CPC.

Verifica-se que, nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, tem-se em um negócio jurídico em que a parte fiduciante aliena a propriedade de um bem ao agente financiador (credor fiduciário), até que seja extinta a relação jurídica pelo adimplemento total do contrato, ou pela inexecução de qualquer das obrigações contraídas.

Com efeito, ao credor fiduciário é transferido o domínio resolúvel da coisa alienada e a posse indireta do bem dado em garantia, ao passo que o alienante ou devedor se torna mero possuidor direto e depositário do bem alienado, com todos os encargos que lhe incumbem, em especial o de pagar as parcelas pactuadas no contrato de financiamento.

Sendo assim, a propriedade plena do bem somente será adquirida pelo devedor após o pagamento de todo o preço e, em caso de descumprimento do contrato, a propriedade do bem garantido é resolvida e consolidada nas mãos do credor fiduciário.

Pois bem, verificado o inadimplemento contratual, poderá o credor fiduciário obter, liminarmente, a ordem de busca e apreensão do bem dado em garantia, desde que se junte a via original do contrato e
se comprove o requisito da prévia constituição em mora do devedor
, a teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 c/c
art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/04.

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, dispões o seguinte: “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (grifos nossos).

Logo, a necessidade de envio de carta registrada com aviso de recebimento decorre de determinação
ex lege
. Conforme disposto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
a notificação via e-mail não tem sido admitida pela maioria da jurisprudência pátria
, senão vejamos:

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI Nº 911/1969 PELA LEI Nº 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. 1- Ação ajuizada em 22/04/2022. Recurso especial interposto em 25/07/2022 e atribuído à Relatora em 01/09/2022. 2- O propósito recursal consiste em definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é admissível a comprovação da mora do réu mediante o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (e-mail). 3- É inadmissível o recurso especial ao fundamento de violação ao art. 10, § 1º, da MP 2-200-2/2001, uma vez que o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor a respeito do referido dispositivo legal e não houve a oposição de embargos de declaração na origem. Aplicabilidade da Súmula 211/STJ. 4- Se é verdade que, na sociedade contemporânea, tem crescido o uso de ferramentas digitais para a prática de atos de comunicação de variadas naturezas, não é menos verdade que o crescente uso da tecnologia para essa finalidade tem de vir acompanhado de regulamentação que permita garantir, minimamente, que a informação transmitida realmente corresponde aquilo que se afirma estar contida na mensagem e de que houve o efetivo recebimento da comunicação pelo seu receptor. 5- Antes da modificação proporcionada pela Lei nº 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exigia a comprovação da mora ocorresse por carta registrada expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 6- Após a alteração do Decreto-Lei nº 911/1969 causada pela Lei nº 13.043/2014, passou-se a permitir que a comprovação da mora pudesse ocorrer mediante o envio de simples carta registrada com aviso de recebimento, sequer se exigindo, a partir de então, que a assinatura constante do aviso fosse a do próprio destinatário.7- A expressão “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento” adotada pelo legislador reformista deve ser interpretada à luz da regra anterior, mais rígida, de modo a denotar a maior flexibilidade e simplicidade incorporadas pela Lei nº 13.043/2014, mas
não pode ser interpretada como se a partir de então houvessem múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, como, por exemplo, o envio da notificação por correio eletrônico, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, que não foram admitidas pelo legislador.8- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário
. 9- A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei nº 911/1969. 10- Não se conhece do recurso especial por dissídio jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas. 11- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido (REsp. nº 2.022.423 – RS. Rel. Min. NANCY ANDRIGHI. Julgado em 25 de abril de 2023) (grifos nossos).

De fato, a notificação juntada aos autos foi realizada via e-mail, conforme se observa de ID nº.
17195673.

Logo, verifica-se
a inexistência de requisito essencial para a concessão da busca e apreensão em epígrafe
.

Todavia, não cabe, com pretende o apelante, a decretação imediata da extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que ainda cabe ao requerente/apelado emendar a inicial para juntada notificação extrajudicial válida, uma vez que se trata de direito subjetivo, com esteio no art. 321 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente
APELAÇÃO CÍVEL e DOU PROVIMENTO PARCIAL
para
ANULAR
a sentença impugnada e a decisão de ID nº.
17195682
, que deferiu a liminar em busca e apreensão, bem como todos os atos que lhes são dependentes, haja vista a ausência de requisito essencial à concessão da medida, qual seja: a comprovação da mora mediante notificação válida, na esteira de entendimento esposado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2024